Tribunal: TJES
Processo: 0002484-53.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002484-53.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO IDÔNEA.
REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
. REGIME INICIAL FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime. Precedentes.

2. Em que pese a tese de atipicidade apresentada pela defesa de que o réu é “viciado em drogas desde o ano de 2016, ou seja, viciado de longas datas” e não teria a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com a conduta imputada ao apelante, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite ao julgador a fixação da pena-base acima do mínimo legal. O critério adotado foi proporcional e compatível com as especificidades do caso em questão.

4. O juízo primevo destacou que o réu possui duas condenações anteriores transitadas em julgado, utilizando uma delas para sopesar a circunstância dos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica e a segunda para caracterizar a reincidência.
Bis in idem
não configurado.

5. “A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.” (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023)

6. O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Honorários fixados em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em segundo grau.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002484-53.2023.8.08.0011

APELANTE: LEANDRO MIRANDA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEANDRO MIRANDA DA SILVA
em face da r. Sentença de ID nº 8144042 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Em suas razões de ID nº 8144060, a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
a conduta do acusado é atípica, eis que não teve dolo de traficar drogas;
(ii)
a elevação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado foram feitas de maneira desproporcional; e
(
iii
)
a agravante da reincidência deve ser afastada, sob pena de condenação
bis in idem
.

Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do Decreto nº 2821-R/2011.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID nº 8144067, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9485809, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, consta da denúncia (ID nº 8143725) que:

Revela o inquérito policial junto que no dia 24 de agosto de 2023, por volta das 16h15min, na Rua Nova Venécia, bairro Zumbi, nesta urbe, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais militares estavam em patrulhamento preventivo no endereço supracitado visando inibir o comércio de entorpecentes, ocasião em que visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o nacional LEANDRO MIRANDA DA SILVA, ora denunciado, em típica atividade de comercialização de entorpecentes, sendo que ao perceber a aproximação da viatura dispensou os entorpecentes que estavam em sua mão esquerda e correu em direção a residência de nº 114.

Diante dos fatos, os agentes policiais realizaram o acompanhamento e lograram êxito em abordar o denunciado enquanto tentava lançar a mochila que trazia consigo através da janela para o interior do imóvel. Ato contínuo, procedida a abordagem os agentes da lei encontraram no interior da mochila 34 (trinta e quatro) buchas da substância análoga a “maconha”, 05 (cinco) pedras de substância similar ao “crack” e a quantia de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) em espécie.

Em prosseguimento, com o auxílio do cão Messi, no terreno com vegetação alta e de difícil acesso onde o Denunciado anteriormente arremessou os ilícitos quando da aproximação dos policiais, foram encontradas outras 07 (sete) buchas de substância similar a “maconha”, 03 (três) pedras de substância análoga ao “crack” e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado primevo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado (fls. 33/37 do ID nº 8143723);
(ii)
Auto de Apreensão (fl. 16 do ID nº 8143723);
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 18 do ID nº 8143723), bem como das provas orais produzidas.

No que se refere a autoria do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

O Policial Militar Luiz Carlos Viana da Silva, ao prestar depoimento na esfera policial relatou que: “
(...) estava em patrulhamento na Rua Nova Venécia, e visualizamos essa pessoa, que tentou evadir e jogar a mochila para dentro da residência. Nós fizemos a abordagem, conseguimos recuperar e achamos essas drogas que foram mencionadas.
”

No mesmo sentido, o Policial Militar e Matheus Ferreira Passamani certificou que “
(...) nós o avistamos e ele tentou se evadir e arremessar a mochila com os entorpecentes. Nós logramos êxito em conseguir visualizar ele nessa atividade suspeita. De tentar homiziar as drogas.
”, bem como que “
ele arremessou primeiramente os entorpecentes que foram achados pelo Messi
[cão policial]
e depois arremessou essa mochila que foi arrecadada pelos senhores.
”

Ainda, embora não reconheça a quantidade de drogas apreendida, o acusado confessa o cometimento do delito em sede de audiência.

Mesmo que assim não fosse, ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Data: 01/Feb/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva)

Nada obstante, é de entendimento do C. STJ que “
o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Ainda, em que pese a tese de atipicidade apresentada pela defesa de que o réu é “
viciado em drogas desde o ano de 2016, ou seja, viciado de longas datas
” e não teria a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com a conduta imputada ao apelante, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

No que tange à dosimetria da pena, a pena-base foi exasperada com fundamentação adequada, considerando principalmente os maus antecedentes criminais do réu.

Destarte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite ao julgador a fixação da pena-base acima do mínimo legal, motivo pelo qual o critério adotado foi proporcional e compatível com as especificidades do caso em questão.

Neste ponto, em que pese os argumentos tecidos pela defesa, assevero que não se verifica a ocorrência de
bis in idem
. Isso porque, o juízo primevo destacou que o réu possui duas condenações anteriores transitadas em julgado, utilizando uma delas para sopesar a circunstância dos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica e a segunda para caracterizar a reincidência.

Assim, a pena fixada não exige reparos, uma vez que o juízo
a quo
aplicou-a com bases nos parâmetros legais.

Com efeito, considerando que o acusado é reincidente, mesmo que a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Aliás,
“a condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
” (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023)

Por fim, requer a advogada dativa do réu a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo a Dra. Eliane Rigo Fassarela – OAB/ES nº 29.161 sido nomeada como advogada dativa do réu (ID nº 8143732), ante a inexistência de Defensor Público para atuar naquela unidade judiciária, e, por ter apresentado razões de recurso em segundo grau de jurisdição em favor do recorrente, procedo nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para arbitrar honorários em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.